Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-15.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA.
Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima possuem valor probatório especial, podendo, validamente, lastrear a condenação, mormente quando coesas e harmônicas entre si.
Materialidade e autoria do crime do art. 129, § 6o, do Código Penal, e da contravenção penal do art. 21 da LCP devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas, pelo laudo de exame de corpo de delito, pelos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante e pela confissão parcial do acusado.
Apelo desprovido.